Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751804-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA contra a decisão de ID 255983745 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BRASAL INCORPORAÇÕES S/A, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizado o excesso de execução; que apresentou cálculos pormenorizados, indicando valor correto; que a petição que ensejou a decisão agravada fez expressa referência à manifestação anterior, que havia sido utilizada como fundamento pelo juízo a quo para reconhecer o excesso; que o saldo devedor deve ser corretamente apurado; que houve violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação apresentada e com a determinação remessa dos autos à Contadoria Judicial. Custas recolhidas (ID 78724076). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para adequada compreensão da controvérsia, é necessário rememorar os últimos atos processuais praticados. Iniciado o cumprimento definitivo de sentença (ID 229644220 dos autos de origem), a parte agravante apresentou impugnação (ID 230128322 dos autos de origem), suscitando excesso de execução. Na oportunidade, apresentou os respectivos cálculos e o valor que entendia devido. Na apreciação da impugnação, proferiu-se a decisão de ID 237805230 (autos de origem): Analisando os cálculos apresentados pela Credora, observo que o valor principal foi atualizado a partir do cálculo anterior (17/3/25). O problema dessa metodologia é que acarreta dupla incidência de correção monetária, gerando excesso de execução. O montante exato do excesso depende da apresentação de nova planilha, com termo inicial da correção monetária desde o vencimento da dívida, conforme estabelecido na sentença. (...) Diante desse cenário, concedo à Exequente o prazo de 15 dias para apresentar planilha atualizada do débito, considerando o vencimento das parcelas como termo inicial dos juros e da correção monetária, para apurar eventual excesso e determinar o valor da dívida. Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação do imóvel. I. Diante dessa determinação, a parte agravada apresentou nova planilha de débitos (ID 240912379 dos autos de origem). Contudo, foi proferida nova decisão, reiterando a existência de excesso de execução (ID 242745063 dos autos de origem): Os cálculos apresentados pela Exequente ainda apresentam excesso, pois o valor devido na data da última prestação era de R$ 121.201,42. Sobre cada prestação incidem os juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, resultando em R$ 308.368,79 no dia 20/12/2024, conforme extrato ID 219679967. A metodologia de cálculo inicial deve ser mantida, inclusive com os encargos evidenciados na planilha, atualizando-se cada parcela desde a data de vencimento. Do contrário, a atualização do valor total acarretará dupla incidência de correção monetária, pois se estará corrigindo um valor já corrigido até dezembro/2024. Além disso, não está clara a razão de correção monetária ou juros em periodicidade diária. Concedo à Exequente novo prazo de 5 dias para apresentar novos cálculos, que devem seguir a metodologia da planilha ID 219679967. I. Na terceira atualização dos débitos, a parte agravada apresentou a petição de ID 248398098 (autos de origem), com novos cálculos. Intimada para manifestação, a parte agravante fez referência aos cálculos informados na impugnação (ID 25516306 dos autos de origem), mas o pedido foi rejeitado, sob o fundamento de se tratar de petição genérica. Em análise prefacial, assiste razão à parte agravante. A impugnação de ID 230128322 (autos de origem), tempestivamente apresentada, cumpriu os requisitos estabelecidos no artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil. Ademais, a petição não foi, até o presente momento, apreciada no primeiro grau de jurisdição, diante das sucessivas atualizações da dívida realizadas pela parte contrária. Assim, se a reiteração de manifestação anterior da parte agravante decorreu de ato praticado pela parte agravada, não se pode reputar como genérica petição que fez referência à impugnação ainda não apreciada na origem. Por outro lado, a análise da compatibilidade dos cálculos com o título executivo judicial não pode ser realizada diretamente no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Caberá ao juízo a quo, originariamente, se debruçar sobre as planilhas e os critérios utilizados pelas partes, até mesmo com auxílio da Contadoria Judicial, para apurar se há excesso de execução. Além da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem na alienação judicial do bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora